Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1016192-62.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, CP), à pena de 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.410 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante do réu transportando 716,10 kg de maconha em veículo furtado e adulterado; (ii) existência de dois “batedores” acompanhando o transporte da droga; (iii) conversas extraídas do celular do réu que indicam comunicação com os "batedores" sobre presença policial; (iv) réu que admitiu o transporte da droga mediante pagamento de R$ 5.000,00, mas negou conhecer os demais envolvidos; (v) veículo utilizado no transporte modificado para ocultação da droga e melhorar a capacidade de carga.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição dos crimes de associação para o tráfico e receptação; (ii) redução da pena-base do crime de tráfico; (iii) aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo para a caracterização do crime de associação para o tráfico; (ii) analisar se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo para sua condenação pelo crime de receptação; (iii) definir se a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas foi proporcional à quantidade apreendida; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico não restaram comprovadas, pois os elementos probatórios indicam uma relação eventual e pontual do réu com os demais agentes, sem demonstração de vínculo estável e permanente para o cometimento do tráfico de drogas.
6. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida, uma vez que o réu transportava veículo furtado e adulterado, com modificações evidentes que indicavam sua origem ilícita. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias do caso e pela ausência de justificativa plausível para o desconhecimento da ilicitude do bem.
7. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal para o crime de tráfico de drogas foi justificada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (716,10 kg de maconha), circunstância que autoriza a exasperação conforme o art. 42 da Lei de Drogas e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, o modus operandi sofisticado, com uso de veículo modificado para permitir o transporte de elevada quantidade de drogas e o auxílio de batedores, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS e AgRg no AREsp 2.121.336/GO, REsp 2.040.506/MT, AgRg no HC 563.715/RO e AgRg no REsp n. 2.135.192/PR. TJMT, ApCrim 1005193-18.2022.8.11.0004, ApCrim 0021411-97.2017.8.11.0042, ApCrim, 1015100-52.2024.8.11.0002 e ApCrim 1005193-18.2022.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016192-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 066.956.671-36 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, CP), à pena de 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.410 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante do réu transportando 716,10 kg de maconha em veículo furtado e adulterado;
(ii)
existência de dois “batedores” acompanhando o transporte da droga;
(iii)
conversas extraídas do celular do réu que indicam comunicação com os "batedores" sobre presença policial;
(iv)
réu que admitiu o transporte da droga mediante pagamento de R$ 5.000,00, mas negou conhecer os demais envolvidos;
(v)
veículo utilizado no transporte modificado para ocultação da droga e melhorar a capacidade de carga.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes de associação para o tráfico e receptação;
(ii)
redução da pena-base do crime de tráfico;
(iii)
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo para a caracterização do crime de associação para o tráfico;
(ii)
analisar se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo para sua condenação pelo crime de receptação;
(iii)
definir se a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas foi proporcional à quantidade apreendida;
(iv)
avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico não restaram comprovadas, pois os elementos probatórios indicam uma relação eventual e pontual do réu com os demais agentes, sem demonstração de vínculo estável e permanente para o cometimento do tráfico de drogas.

6. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida, uma vez que o réu transportava veículo furtado e adulterado, com modificações evidentes que indicavam sua origem ilícita. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias do caso e pela ausência de justificativa plausível para o desconhecimento da ilicitude do bem.

7. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal para o crime de tráfico de drogas foi justificada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (716,10 kg de maconha), circunstância que autoriza a exasperação conforme o art. 42 da Lei de Drogas e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, o
modus operandi
sofisticado, com uso de veículo modificado para permitir o transporte de elevada quantidade de drogas e o auxílio de batedores, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS e AgRg no AREsp 2.121.336/GO, REsp 2.040.506/MT, AgRg no HC 563.715/RO e AgRg no REsp n. 2.135.192/PR. TJMT, ApCrim 1005193-18.2022.8.11.0004, ApCrim 0021411-97.2017.8.11.0042, ApCrim, 1015100-52.2024.8.11.0002 e ApCrim 1005193-18.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Rian Carvalho de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1016192-62.2024.8.11.0003, que o
condenou
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, CP) à pena de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 261504339).

Em suas
razões

recursais
, o apelante
pugna
por sua absolvição das acusações de ter praticado os crimes de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, CP). Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com a redução da pena basilar e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de drogas (id. 261504350).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 261504352).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 269251778).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rodrigo Rian Carvalho de Oliveira
, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), receptação (art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, CP), em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 10/06/2024, por volta das 07h55min, na BR 364, KM 114, neste município e Comarca, o denunciado RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 439 (quatrocentos e trinta e nove) volumes, perfazendo massa de 716,10 kg (setecentos e dezesseis quilogramas e dez centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais, fls. 21/26, ID 161019146.

Segundo apurado nos autos, outrossim, o denunciado RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA se associou com outras pessoas, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas entre Estados da Federação.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local o denunciado RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA foi também flagrado e preso por ter adquirido e transportado, sabendo ser produto de crime, 01 (um) veículo Fiat/Siena Essence 1, cor prata, placa HKH3137 (Termo de Exibição e Apreensão, 18/19, ID. 161019146), e avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) – fl. 07, ID 164709049.

Consta, outrossim, que, o denunciado RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA adulterou sinal identificador do referido veículo Fiat/Siena Essence 1, cor prata, placa HKH3137, qual seja, a placa de identificação, sem devida autorização e em desacordo com a determinação legal (Laudo Pericial, fls. 03/07, ID 164709049).

São dos autos que, no dia e hora supracitados, policiais rodoviários federais visualizaram o referido veículo com a placa de identificação DXZ3B49, com a traseira baixa, vidros escuros, e transitando em alta velocidade, típico de carro que realiza o transporte de drogas, razão pela qual o abordaram.

Logo, foi emanado ordem para o denunciado abaixar o vidro do veículo, oportunidade em que os policiais se depararam com os referidos volumes de maconha, que estavam no banco traseiro, os quais foram apreendidos, e, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Redmi e Motorolla (Termo de apreensão, fls. 18/19, ID. 161019146).

Uma vez flagrado, o denunciado informou que pegou a droga em Ponta Porã/MS e estava fazendo o seu transporte para Cuiabá/MT.

Em checagem, os policiais constataram que o veículo teve suspensão reforçada (mola dupla), pneus próprios para o trânsito em estradas de terra e vidros pintados para ocultar a visualização da carga ilícita, bem como que a placa acoplada no veículo (DXZ3B49) estava adulterada, sendo que a verdadeira é HKH3137 (Laudo Pericial, fls. 03/07, ID 164709049).

Com os dados originais do veículo Fiat/Siena Essence 1, cor prata, qual seja, a placa HKH3137 (Uberaba/MG), constatou-se que o mesmo foi subtraído no dia 22/04/2024, na cidade de Uberaba/MG, conforme Boletim de ocorrência No 2024-018422868-001 (fls. 35/38, ID 161019146).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confessou que foi de ônibus de Cuiabá/MT até Ponta Porã/MS, onde pegou o carro com droga.

Apurou-se, ainda, através da quebra de sigilo representada e deferida por este r. Juízo nos aparelhos celulares apreendidos com o denunciado (fls. 11/21, ID 164709049), este, no transporte interestadual do entorpecente, estava associado a duas outras pessoas (por ora não identificadas), que atuaram como “batedores”, em veículos separados.

Destaca-se que o aparelho de RODRIGO, que está registrado com o nome “JOSÉ EDUARDO”, e o terminal do BATEDOR 1, que está registrado na agenda como “CEREALISTA DE MINAS”, na data de 10/06/2024, ambos dialogam, demonstrando que o “BATEDOR 1” ia na frente, e, RODRIGO, que seguia atrás com o veículo carregado de entorpecente.

Neste primeiro diálogo destacado, RODRIGO informou ao “BATEDOR 1” que já havia abastecido o veículo, quando este último solicita ao denunciado: “acelere” (inicie o deslocamento):

Rodrigo
: Já abasteci.

Batedor 1
: acekera.

Em Seguida, RODRIGO informou que estava atrás do “BATEDOR 1”, o qual respondeu: “tá limpo”, e determinou que RODRIGO seguisse a viagem:

Rodrigo
: Tô atrás

Batedor 1
: Ta limpo

Batedor 1
: Vi

Posteriormente, o “BATEDOR 1” disse que passou pela cidade de Bandeirantes/MS:

Batedor 1
: Bandeirantes

Batedor 1
: Passamos

Colhe-se que, aproximadamente uma hora depois, o “BATEDOR 1” continuou instruindo o denunciado RODRIGO quanto a possíveis barreiras policiais, sendo que RODRIGO pede que o “BATEDOR 1” continuasse lhe avisando, nesse sentido:

Batedor 1
: Limpo

Batedor 1
: Acekera

Rodrigo
: Vai me avisando

Já às 08:41 h, o “BATEDOR 1” informou ao denunciado que estavam chegando em Coxim/MS, e, posteriormente, disse que estava a 500 m (quinhentos metros) da “Federal” (Polícia Rodoviária Federal), sendo que RODRIGO perguntou: “TÁ 2” (essa expressão utilizada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” que significa: algo que está limpo, sem problemas, resolvido)? Em resposta, o “BATEDOR 1” respondeu: “VAI”:

Batedor 1
: Chegando em coxim

Batedor 1
: 500 m

Batedor 1
: Da federal

Rodrigo
: Ta2??

Batedor 1
: Vai

Consta que às 11:07 h, novamente o “BATEDOR 1” mandou RODRIGO seguir em frente, o qual comentou: “TÁ2”, “TÁ LINDO”.

A abordagem da Polícia Rodoviária ocorre em momento posterior a esse último diálogo:

Batedor 1
: Vai

Rodrigo
: Ta2 tá lindo

Da mesma forma do primeiro aparelho celular, no segundo, o “BATEDOR 2” tem seu nome de contato registrado como “PARA”, sendo que o denunciado RODRIGO também tem seu registro neste segundo aparelho com o nome de “JOSÉ EDUARDO”.

Apurou-se que o “BATEDOR 2” também está no trajeto do transporte da droga, auxiliando RODRIGO no deslocamento e passando informações quanto à eventual presença policial na rodovia.

Colhe-se que o “BATEDOR 2” informa o denunciado que “TÁ DE BOA”, oportunidade em que RODRIGO pede que o mesmo acelere, sendo que o “BATEDOR 2” afirma que deveriam ir em direção a Cuiabá/MT:

Batedor 2
: Ta de boa

Rodrigo
: Acelera

Batedor 2
: Centido Cuiabá (sic)

Colhe-se que às 06:00 h, o “BATEDOR 2” informa o denunciado que tinha “Federal” na próxima cidade, Jaraguai/MS, e, RODRIGO, de sua vez, respondeu que “iria devagar”.

Batedor 2
: Próxima cidade tem federal

Rodrigo
: vou devagar

Batedor 2
: Jaraguari

A seguir, o BATEDOR 2 tranquiliza, e informa o denunciado: “TÁ 2”, sem ninguém (no posto policial), no entanto, manda RODRIGO esperar o “HOMEM”, vale dizer, o “BATEDOR 1”.

Batedor 2
: Ta 2

Batedor 2
: Sem ninguém

Batedor 2
: Mais espera o home manda aí kkk

Adequando-se a conduta de RODRIGO RIAN CARVALHO DE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, e art. 180, caput, e art. 311, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
” (id. 261504257 – pp. 01/15).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes de
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, CP).

Inconformado,
Rodrigo Rian Carvalho de Oliveira
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

1.1. Provas de autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06)

Em seu argumento inaugural, o apelante pugna por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que a instrução processual não demonstrou a existência de associação sólida e duradoura com terceiros para a prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que, ainda que comprovada a presença de “batedores” no auxílio do transporte dos entorpecentes, o fato não implica, necessariamente, na existência de vínculo estável e permanente com o fim de perpetrar a mercancia de entorpecentes.

Sublinha que o delito de tráfico de drogas foi um fato isolado em sua vida e que não restou comprovada a estabilidade de eventual vínculo com os indivíduos que estariam acompanhando o transporte do entorpecente, havendo relação meramente pontual com os referidos agentes.

O recurso, neste ponto, merece ser provido.

O delito de associação para o tráfico de drogas realiza-se com a reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1o, e 34 previstos na Lei n. 11.343/06 (art. 35).

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a condenação pela prática do referido delito à demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos (AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS e AgRg no AREsp 2.121.336/GO), ou seja, para a caracterização do delito inscrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06 não basta a reunião meramente pontual e fugaz entre os agentes.

Como explica a doutrina, “
uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei no 11.343/06
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1080).

No caso em tela, ao serem ouvidos durante a fase inquisitorial, os policiais rodoviários federais
José Haroldo Pereira Martins Júnior
e
Keke Rosberg Menezes Franca
relataram que, no dia 10 de junho de 2024, estavam realizando ponto base no KM 114 da BR 163, no município de Rondonópolis, para fins de garantia de segurança viária quando visualizaram um veículo Fiat/Siena, de cor prata e placa DXZ3B49, transitando pela rodovia com a traseira muito baixa e vidros muito escuros, características típicas de veículos que transportam entorpecentes (id. 261503991 – pp. 5/6 e p. 7).

Realizada a abordagem, os agentes federais visualizaram diversos tabletes de maconha na parte traseira do veículo, que estava equipado com suspensão reforçada (mola dupla), pneus próprios para o trânsito em estradas de terra e vidros pintados para ocultar o transporte da carga ilícita. Além disso, no decurso da ocorrência, verificaram que se tratava de veículo clonado (id. 261503991 – pp. 5/6 e p. 7).

Na oportunidade, além do automóvel utilizado no transporte e da carga de 716,10 kg (
setecentos e dezesseis quilogramas e dez centigramas) de maconha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois celulares que estavam em posse do apelante (id. 261503991 – pp. 18/19, pp. 21/27 e pp. 90/95).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante
Rodrigo Rian Carvalho de Oliveira
admitiu que embolsaria o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte de Ponta Porã/MS até Cuiabá/MT, mas negou que estivesse acompanhado por algum batedor (id. 261503991 – pp. 08/09).

Após pedido de acesso aos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, a autoridade policial conseguiu extrair conversas entabuladas no aplicativo WhatsApp que comprovaram que, durante o transporte do entorpecente, o apelante estava acompanhado por dois “batedores” em veículos separados, cuja função era informá-lo a respeito da presença de eventuais patrulhas ou unidades policiais (id. 261503991 – pp. 39/40 e id. 261504254 – pp. 11/21).

Em juízo, os policiais rodoviários federais
José Haroldo Pereira Martins Júnior
e
Keke Rosberg Menezes Franca
ratificaram as suas declarações às inteiras, inclusive que o veículo utilizado era produto de furto em Minas Gerais.

A vítima
Rose Mary Costa de Sousa
, ouvida durante a fase instrutória, confirmou que seu veículo foi furtado e, posteriormente, recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis/MT. Mencionou que o automóvel recebeu diversas modificações, incluindo as rodas, as molas e que o banco traseiro foi retirado.

Em seu interrogatório judicial, o apelante novamente confessou a prática do crime de tráfico de drogas e que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte do entorpecente. Esclareceu que após receber a proposta, foi até Ponta Porã/MS onde, em um Shopping, pegou o veículo onde as drogas estavam. Destacou que apesar de ter se assustado com a quantidade, realizou o seu transporte.

Confirmou que durante o trajeto recebeu orientações por telefone, mas disse não conhecer os indivíduos com quem estava em contato e que sequer chegou a vê-los. Relatou que não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo utilizado no transporte e que apenas o pegou em um shopping. Declarou ainda que não foi o responsável pela adulteração realizada no automóvel.

Ou seja, no caso em tela, levando-se em conta os elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, observa-se que o agente foi contratado por um terceiro para ir até Ponta Porã/MS para buscar um veículo que, não apenas foi utilizado no transporte de entorpecentes, como também recebeu diversas modificações para possibilitar a acomodação da maior quantidade possível de drogas.

Para além disso, as informações dos autos confirmam que o apelante estava acompanhado de pelo menos dois batedores diferentes, que o auxiliaram durante todo o trajeto, até o momento de sua abordagem e prisão por parte da Polícia Rodoviária Federal, já em Rondonópolis, estado de Mato Grosso.

Não se ignora que tais elementos demonstram, sem sombra de dúvidas, que o apelante se uniu a outros dois indivíduos para realizar o transporte da droga apreendia, entretanto os autos não lograram êxito em comprovar que o vínculo estabelecido possuía caráter duradouro e persistente, mas apenas de relação meramente pontual, o que é insuficiente para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas.

Neste sentido, em caso envolvendo o transporte interestadual de droga com o auxílio de batedores, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou destacando que a somatória destes elementos,
per si
, não autoriza a conclusão automática da prática do sobredito delito:

“
Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, os réus devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento em um dos veículos,
somados ao auxílio de batedores de estrada
, evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não permitem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
” (N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a quantidade de entorpecente, por si só, não constitui prova suficiente para evidenciar a estabilidade e permanência do crime de associação ao tráfico:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condenação pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes.

2. No caso, os elementos utilizados pela instância ordinária não são aptos a configurar a associação para o tráfico, uma vez que se baseiam em indícios e circunstâncias presuntivas, sem prova cabal da estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, por si só, não autoriza a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sendo necessária a comprovação do dolo associativo duradouro.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 917.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Sendo assim, não havendo prova robusta e induvidosa da estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e demais envolvidos, acolho o pleito defensivo para absolvê-lo da acusação de ter praticado o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

1.2. Materialidade e autoria do crime de receptação (art. 180, CP)

Em relação ao crime de receptação, o apelante alega que a prova dos autos não demonstra a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime previsto no art. 180 do Código Penal, pois, apesar de ter recebido veículo produto de furto, apenas buscou o automóvel para realizar o transporte dos entorpecentes e seguiu viagem, sem perquirir a procedência do referido bem móvel.

Neste ponto o recurso não comporta provimento.

De acordo com o art. 180 do Código Penal, “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Com efeito, a configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Na espécie, restou devidamente comprovado que o apelante transportava veículo Fiat Siena sabidamente produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência que registrou o furto ocorrido em Uberaba/MG no dia 22/04/2024.

O conhecimento da origem ilícita é evidente pela própria adulteração da placa do veículo, que tinha a numeração DXZ3B49 quando sua placa verdadeira era HKH3137, além das modificações feitas na suspensão e nos pneus para adaptá-lo ao transporte de drogas, além da própria pintura das janelas para dificultar a visualização de seu interior, dados que certamente deveriam chamar a atenção do apelante.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu implica no reconhecimento de que caberá à defesa demonstrar a origem lícita do objeto (REsp 2.038.876/RS), ou da inviabilidade total e absoluta de se saber que, no caso, era impossível desconfiar da ilicitude no recebimento do bem.

No caso, o apelante não apresentou qualquer justificativa minimamente plausível para estar na posse do veículo furtado e adulterado.

Além disso, a simples alegação de que não tinha conhecimento da procedência ilícita do bem não deve ser acolhida, na medida em que o agente, diante de um veículo em um shopping, completamente cheio de drogas e com inúmeras alterações externas, inclusive com a pintura das janelas, possuía plenas condições de verificar origem espúria do automóvel.

Adotando esta compreensão, em processo de minha relatoria, registre-se:

“
Na receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal
” (ApCrim 0021411-97.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Assim, presentes provas robustas da materialidade e autoria delitiva, bem como do dolo do agente em transportar veículo que sabia ser produto de crime, inviável a absolvição pretendida.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em relação à pena basilar o apelante alega que a fração utilizada pelo Juízo de primeiro grau para elevar a reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas foi desproporcional e deve ser reduzida.

Ao tratar do ponto, a sentença reconheceu que todas as circunstâncias judiciais eram neutras, com exceção das
circunstâncias do crime
, para as quais anotou:

“
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido (439 tabletes de maconha perfazendo massa bruta de 716,10 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (id. 261504339).

Em razão desta circunstância, a autoridade judicante de primeiro grau elevou a pena em 03 (três) anos e fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, patamar que a defesa entende indevido.

Naquilo que se refere às frações a serem utilizadas para fins de elevação da pena-base, a jurisprudência da Corte da Cidadania firmou sólido entendimento no sentido de que não existe critério matemático obrigatório a ser observado nesta fase da dosagem da reprimenda, cabendo ao julgador, no âmbito de sua discricionariedade, adotar aquela que seja mais adequada ao caso concreto (AgRg no EREsp 1.610.224/SP).

Isso porque, “
as infinitas variações do comportamento humano
” não recomendam a adoção de um percentual exato (STJ, AgRg no HC 563.715/RO), sob pena de se cometer graves injustiças e se aplicar penas semelhantes a casos absolutamente distintos.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça indica as frações de 1/6 (um sexto sobre a pena mínima) ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas como regra para alteração da pena basilar, contudo, o julgador não está vinculado obrigatoriamente a estes patamares, sendo-lhe possível a adoção de outros, desde que devidamente justificados pelas circunstâncias do caso concreto (REsp 2.040.506/SP).

Inclusive, em caso semelhante a este em julgamento, aquela Corte Superior reconheceu como adequada a elevação de pena-base em 05 (cinco) anos em razão da quantidade e nocividade do entorpecente apreendido. A este respeito, confira-se:

“
A pena-base foi exasperada em 5 anos, com fundamento na culpabilidade e na natureza altamente nociva (cocaína) e na quantidade expressiva da droga apreendida (282,9kg), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes
” (REsp n. 2.040.506/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agente transportou 716,10 kg (
setecentos e dezesseis quilogramas e dez centigramas) de maconha, quantidade extremamente elevada, que justifica a elevação da reprimenda nos patamares adotados, não havendo qualquer ilegalidade na pena imposta pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, rejeito a pretensão defensiva, vez que a elevadíssima quantidade de entorpecente apreendida justifica a adoção de patamar mais rigoroso para fixação da reprimenda.

2.2 Minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei n. 11.343/06)

Derradeiramente o apelante pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que não há indicativos de que pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

Mais uma vez, a pretensão não merece acolhimento.

De acordo com o art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimentos no sentido de que a mencionada minorante
não terá cabimento, como regra, pois a quantidade de drogas, aliada ao modo organizado do transporte, com divisão de tarefas e apoio de batedores, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração a organização criminosa
(AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que o agente transportou elevadíssima quantidade de entorpecentes (716,10 kg de maconha), com a utilização de veículo alterado, nas rodas e molas, para conseguir carregar quantidade robusta de drogas e mediante o apoio de pelo menos dois batedores, situações que inviabilizam a concessão da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, pois tais elementos comprovam a ligação com organização criminosa e o envolvimento com atividades delitivas.

Quanto a matéria, frise-se, a respeito da utilização de veículo alterado para fins de facilitar o transporte do entorpecente: “
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois as circunstâncias evidenciam dedicação à atividade criminosa, incluindo transporte interestadual em veículo modificado, alto valor da droga e características de organização criminosa
” (N.U 1015100-52.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Do mesmo modo, acrescentando a questão envolvendo o apoio de batedores, a inviabilizar a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, confira-se: “
O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento em um dos veículos, somados ao auxílio de batedores de estrada, evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não permitem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
” (N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo Rian Carvalho de Oliveira
, apenas para
absolvê-lo
da acusação de ter praticado o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e, consequentemente, redimensionar a sua pena total para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa
, com desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025